Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702553-83.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS, GIOVANA CARNIEL DA SILVA DESPACHO Em razão do contido na petição e documentos de IDs 17486244 e 17486245, baixem-se os autos em diligência para adoção das providências cabíveis. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator